Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e contratual. Apelação cível. Honorários advocatícios contratuais. Limitação. Apelo provido. Recurso adesivo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de honorários contratuais no percentual de 20% sobre valores levantados em processo judicial, com distribuição proporcional da sucumbência. Recurso adesivo interposto pela parte autora, visando à modificação da distribuição da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se, diante da atuação parcial da sociedade de advogados autora no processo judicial, é legítima a limitação proporcional dos honorários contratuais pactuados; e (ii) se a distribuição da sucumbência deve ser revista, à luz do resultado obtido por cada parte.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que prevê honorários ad exitum deve ser interpretada conforme os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, considerando o contexto da contratação e a atuação efetiva do profissional.
4. A repartição proporcional dos honorários entre sociedades de advogados que atuaram em momentos distintos do processo é compatível com os limites da autonomia privada e evita enriquecimento sem causa.
5. Tendo os réus realizado pagamento de parte expressiva do percentual máximo convencionado entre as partes, para o caso de êxito na demanda à sociedade de advogados que atuou na instância ordinária, só podem ser demandadas, na cobrança instaurada pela outra sociedade de advogados que não recebeu valores ad exitum, ao pagamento do percentual remanescente, considerado o máximo estipulado, no momento do negócio jurídico, pactuado à luz da circunstância de contratação de segundo escritório de advocacia para continuidade da defesa das rés no processo, em substituição ao primeiro.
6. Eventual divergência entre sociedades de advogados quanto à titularidade dos honorários deve ser resolvida em ação autônoma, não sendo possível compelir os contratantes ao pagamento duplicado da verba pactuada.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; LINDB, art. 5o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734995-51.2022.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 11.04.2024; TRF-1, AG 1016202-64.2023.4.01.0000, Rel. Des. Luis Gustavo Soares Amorim De Sousa, j. 22.10.2024.